Tribunal: TJMT
Processo: 1022968-58.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1022968-58.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Efeitos, Afastamento do Cargo]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA - CPF: 975.018.831-49 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA (AGRAVADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), PREFEITO DE CUIABÁ (AGRAVADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA registrado(a) civilmente como TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM OS ACRÉSCIMOS DA 2ª VOGAL, POR FUNDAMENTO DIVERSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO MANDATO DE VEREADOR MUNICIPAL
– PRETENSÃO LIMINAR DE RETORNO AO CARGO – MEDIDA PREMATURA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO COLEGIADO, QUANDO DO JULGAMENTO DE MÉRITO – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Marcos Eduardo Ticianel Paccola, contra a decisão, proferida por este Relator, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022968-58.2022.8.11.0000, que objetivava a suspensão dos efeitos da Resolução, aprovada pela Câmara Municipal de Cuiabá, que decretou a cassação do seu mandato de vereador.

O Agravante sustentou, em síntese, que deve ser concedido o efeito ativo ao Recurso, pois, segundo entende, existe “incontroverso
periculum in mora
que milita em favor do Agravante que corre o risco de ver reconhecida a sua pretensão mandamental após o transcurso de parcela temporal relevante ou até mesmo total de seu mandato eletivo”.

Argumentou, também, que “não há pertinência para a invocação,
in casu
, do §3º do art. 1º da Lei nº. 8.437/1.992, a começar pelo fato de que não se está a analisar uma ação civil pública ou qualquer outra demanda regida pelo microssistema de tutela coletiva”, além de a hipótese dos autos não conter pedido de reclassificação ou equiparação de servidores públicos; concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público.

Disse, ainda, que, diante da presunção de inocência, ou de não-culpabilidade, deve ser afastado o argumento fundado em moralismo jurídico, lançado na decisão atacada.

Arguiu, igualmente, que o rito de cassação do mandato parlamentar não observou o devido processo legal, pois ignorou o quórum necessário para o julgamento e incorreu em cerceamento do direito de prova.

Defendeu, por fim, que “o maior prejudicado pela demora na implementação da liminar não é o Agravante, e sim o erário municipal, o qual está suportando o pagamento do salário e demais verbas indenizatórias da Suplente MAYSA LEÃO que assumiu o mandato e, ainda, este sofrido erário arcará com todos os pagamentos retroativos ao Recorrente quando do pronunciamento final do Judiciário, considerada a incontornável ilegalidade da cassação, como já se observou nesta urbe quando o ex-Vereador Ralf Leite anulou em momento posterior a cassação de seu mandato eletivo, tendo recebido todo o salário8 pela época em que ficou afastado”.

Requereu, então, o provimento do Recurso, para cassar a decisão impugnada e, consequentemente, que seja deferida a antecipação da tutela recursal, para determinar o “imediato retorno do Peticionante ao seu cargo eletivo de Vereador até o julgamento final deste agravo de instrumento”.

Os Agravados, embora intimados, não apresentaram as suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como destacado no relatório, Marcos Eduardo Ticianel Paccola insurge-se contra a decisão, proferida por este Relator, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, requerida no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022968-58.2022.8.11.0000.

Denota-se dos autos que o Recorrente manejou, perante o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, o Mandado de Segurança n. 1038368-86.2022.8.11.0041, e requereu, em sede de liminar, fosse determinada a suspensão dos efeitos da Resolução, aprovada pela Câmara Municipal de Cuiabá, que decretou a cassação do seu mandato de vereador.

O Juízo
a quo
, ao analisar o pedido de urgência, decidiu da seguinte forma:

(...)

Pois bem. Ao observar o
mandamus
, bem como as informações juntadas pelas autoridades impetradas, denota-se que a representação que deu ensejo a cassação do mandato parlamentar fora direcionada ao Presidente da Câmara, que por consequência, encaminhou à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, conforme disposição dos arts. 19 e 20, do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Cuiabá, que versa:

(...)

A representação feita pela vereadora denunciante fora pautada nos termos do art. 4°, do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Cuiabá, e ainda segundo esse Códex, a essa Comissão compete processar os acusados nos termos previstos no art. 11 e instaurar o processo administrativo disciplinar e proceder a todos os atos necessários à sua instrução, também em conformidade com o art. 14 e 6°.

(...)

Dos procedimentos que foram observados no referido processo administrativo, informes inclusive trazidos pelo impetrante, fora observado com acuidade os trâmites que nortearam a cassação, visto que antes do despacho que instaurou o processo administrativo disciplinar, fl. 26 – ID 98294274, fora proferido parecer pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, orientativo, acerca do não cabimento de afastamento prévio do impetrante por decisão unilateral do Presidente da Câmara Municipal ou por decisão colegiada do Plenário antes de finalizado o procedimento regular pela Comissão de Ética, fls. 02/13 – ID 98294274, e no mesmo sentido fora o parecer jurídico emitido pela Procuradoria do Município, fls. 27/32 – ID 98294273.

Consta ainda do processo administrativo que após o despacho assente quanto a instauração do procedimento e a designação de vereador relator, fora determinado a notificação do impetrante, fls. 26/27 – ID 98294274, tudo em conformidade com o Art. 14, §2º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, cumulado com o Art. 55G do Regimento Interno da Câmara de Leis desta Capital, publicado em 05.08.2022. Nota-se:

(...)

É de fácil compreensão que a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar composta pelo Vereador Presidente Lilo Pinheiro membros os Vereadores Adevair Cabral e Kassio Coelho, observaram todos os tramites insculpidos nos art. 14, §2º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, bem como o art. 55G, do Regimento Interno da Câmara Municipal, porque o impetrante fora dado como incurso nas sanções expostas no Código de Ética e Disciplina da Câmara Municipal de Cuiabá.

Do texto de lei acima, denota-se que o Projeto de Resolução destinado a declaração de perda do mandato foi submetido à apreciação e aprovação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, logrando êxito com a maioria absoluta de seus membros composta pelo vereador relator Kassio Coelho, vereador membro Adevair Cabral e vereador presidente Lilo Pinheiro, fls. 12/19 – ID 98294276 à fl. 01 – ID 98294277. (
Art. 14, inciso V, do Código de Ética e Decoro Parlamentar
).

Após a apresentação do relatório, aprovado pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, pela procedência do pedido de cassação do mandato do impetrante, fora o feito ainda encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a qual opinou pela intimação da defesa do impetrante para que preparasse defesa oral e fosse o feito incluído na pauta do dia, fls. 11/15 – ID 98294277, ressalvando aquele parecer que o processamento se dava perante a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, cumprimento integralmente a disposição contida no art. 14, §2º, VIII da Resolução nº 21/2009 – Código de Ética e Decorro Parlamentar.

Ao feito, conforme determina as normas vigentes, fora dado publicidade, de modo que concluído em 05.10.2022, conforme documento anexo no ID 98287687.

Vê-se, portanto, que todo o procedimento observado fora o contido no Código de Ética e Decoro Parlamentar cumulado com o Regimento Interno da Câmara Municipal.

Frisasse que, o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Cuiabá complementa o Regimento Interno, conforme dispõe o art. 24.

(...)

Assim sendo, o art. 175 do Regimento Interno expõe que “
as votações, salvo disposição em contrário, serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos membros da Câmara
”.

(...)

A votação que se referente ao processo administrativo que tramitou perante a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar fixa como quórum a maioria absoluta de seus membros, fato que fora atendido no respectivo procedimento que culminou na cassação, não existindo qualquer vedação quanto ao voto proferido pela denunciante.

A única vedação exposta no Regimento Interno da Câmara de Vereadores repousa no art. 58. Vejamos:

“
Art. 58. As Comissões de Investigação e Processantes serão compostas de 03 (três) membros sorteados entre os Vereadores desimpedidos com as seguintes finalidades:

I – apurar as infrações político-administrativas do Prefeito e do Vice-Prefeito, no desempenho de suas funções e nos termos fixados na Legislação Federal pertinente;

II – destituição dos membros da mesa.

Parágrafo Único.
Consideram-se impedidos o Vereador subscritor da representação bem como o denunciado
.”.

O acima é destinado a Comissão de Investigação e Processamento que visa apurar
infrações político-administrativas

do gestor municipal e seu vice e,
para a destituição dos membros da mesa diretora
, circunstâncias que exigem o

voto de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara, conforme disposição contida no art. 31 e 177, inciso IX, do Regimento Interno, que em nada guarda semelhança com os processos que tramitam perante a comissão de ética e decoro parlamentar.

Ainda, de acordo com o parágrafo acima, existente dois processamentos perante à Câmara Municipal,
cujos procedimento devem ser observados para que não haja imbróglio,
de modo que os feitos atinentes à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar não se confunde com os feitos processados perante a Comissão Permanente para apurar infrações político-administrativas reguladas no Regimento Interno e Lei Orgânica do Município, as quais observarão ainda o contido no Decreto Lei n° 201/67
, de modo que este sim VEDA a participação da denunciante e denunciado.

No que tange acerca da

interpretação da Súmula 46
[i]
do STF, noto que a referida define quanto ao crime de responsabilidade vinculado diretamente ao gestor municipal. Assim, ocupando o impetrante o cargo de vereador e processado pelo Código de Ética e Decoro Parlamentar, é possível observar a inaplicabilidade da súmula vinculante.

(...)

Por fim, no que tange ao prazo para a conclusão do procedimento, sustentando o impetrante que o mesmo fora extrapolado em razão da denúncia ter sido protocolada em julho do corrente ano e feito julgado em outubro, observo que a notificação do vereador se deu em 09 de agosto de 2022, fls. 29 – ID 98294274.

Nota-se que o art. 16 do Código de Ética e Decoro Parlamentar fixa que:

Art. 16
Os processos instaurados pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar não poderão
exceder o prazo de sessenta dias para sua deliberação pelo Plenário, nos casos das penalidades previstas no art. 11
.

§ 1º O prazo para deliberação do Plenário sobre os processos que concluírem pela perda do mandato, prevista no inciso III do art. 11, não poderá exceder noventa dias.

§ 2º Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, a Mesa Diretora terá o prazo de dois dias, improrrogável, para incluir o processo na pauta da Ordem do Dia, sobrestando todas as demais matérias, exceto as com procedência prevista na Lei Orgânica do Município.

Neste particular, denota-se que o Decreto Lei 201/67 aponta acerca do cabimento daquele regramento no que couber aos vereadores, e neste sentido o citado expõe que “o
processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias,
contados da data em que se efetivar a notificação do acusado
”, sendo o feito seguido pela
jurisprudência.
In casu:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO DE CASSAÇÃO DE VEREADOR PELA CÂMARA MUNICIPAL - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA JULGAMENTO - ARTS. 5º, VII, E 7º, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA MANTIDA.
No processo de cassação de mandato de vereador pela Câmara Municipal deve-se observar a regra do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, em que estabelece no inciso VII que o prazo para a conclusão é de 90 (noventa) dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado
. (N.U 0100977-76.2007.8.11.0000, JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/11/2008, Publicado no DJE 05/12/2008). (Grifei).

Assim, consoante entendimento acima, não há que se falar em decadência, visto que entre a notificação e a deliberação por maioria absoluta do plenário ocorreu em 57 (cinquenta e sete) dias.

Posto isso, consoante fundamentos acima expostos,
INDEFIRO a liminar vindicada
não por não vislumbrar a ocorrência de qualquer ilegalidade no processo administrativo sob a égide do Código de Ética e Disciplina da Câmara Municipal de Cuiabá, face os fundamentos acima expostos.

Contra essa decisão, o Recorrente interpôs um Recurso de Agravo de Instrumento, e argumentou, em síntese, que a decisão de Primeiro Grau merece reforma, já que emprestou interpretação equivocada à Súmula Vinculante n. 46/STF e não reconheceu a aplicabilidade do Decreto-Lei n. 201/1967, para regulamentar o processo de cassação.

Argumentou que, no caso, deve ser observada a incidência do Decreto-Lei n. 201/1967, porquanto, “a prosperar o entendimento esboçado pelo juízo
a quo
, o Brasil terá mais de 5.000 (cinco mil) ritos diferentes de cassação de vereadores e só Mato Grosso terá 141 (cento e quarenta e uma) leis diferentes entre si, abrindo-se espaço para todo tipo de arbitrariedades e aleatoriedades nas previsões locais, especialmente quanto ao quórum de maioria absoluta facilmente manipulável pelo Poder Executivo Local”.

Narrou que o processo de cassação do seu mandato, levado a efeito pela Câmara Municipal de Cuiabá, não observou diversas regras do mencionado Decreto-Lei, notadamente aquelas relativas ao procedimento.

Sustentou que, ainda que não se aplique o referido Decreto-Lei, houve, com base na principiologia do processo sancionador, a quebra de imparcialidade no julgamento da sua cassação, pelo fato de a Vereadora Edna Sampaio ter participado da votação e por ter sido ela a autora da denúncia que culminou na referida cassação, bem assim o cerceamento de defesa, diante do indeferimento das provas requeridas, além de ter ocorrido o desrespeito ao quórum de votação, circunstâncias que violam o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Destacou que ocorreu a decadência no curso do processo de cassação, além de suscitar a incompetência da Câmara Municipal para apreciar a questão, pois, segundo entende, o fato objeto daquele processo não constitui ato indecoroso, mas fato previsto na legislação criminal, de competência da Justiça Comum Estadual.

Postulou, então, pela antecipação da tutela recursal, “para o fim de sustar os efeitos da resolução aprovada pela Primeira Autoridade Coatora – CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ – que decretou a cassação do mandato parlamentar do Agravante/Impetrante”.

Em contato inaugural com o Recurso, indeferi a medida de urgência, cuja decisão é, agora, objeto do presente Agravo Interno.

Esse o contexto jurídico-processual.

Eminentes pares, antes de decidir o mérito recursal, cumpre-me analisar a petição de id. 159481185, apresentada, pelo Recorrente, após a interposição deste Agravo Interno.

Na referida petição, o Agravante defende a aplicabilidade do que foi definido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 1013321-81.2020.8.11.0041, referente à cassação do ex-vereador Abílio Júnior, no sentido de que, “não alcançado o quórum de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal, necessário para a cassação do mandato eletivo, deve-se reconhecer a nulidade do ato de cassação”.

Nesse contexto, requereu “o provimento monocrático do presente agravo interno, à luz do art. 51, inciso I-D, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Regimento Interno deste Eg. Sodalício, aliado às disposições dos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil”, ou, então, a concessão do “efeito suspensivo-ativo ao presente agravo interno,
ex vi
do art. 51, inciso IV, do Regimento Interno do TJ/MT”.

Registro, incialmente, que não há previsão legal que autorize o julgamento monocrático do Agravo Interno, tampouco a atribuição de efeito suspensivo, ou ativo, a essa espécie recursal, diante da exegese do artigo 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado
, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação,
o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado
, com inclusão em pauta. (...) (Destaquei).

Não obstante, ainda que se permitisse, na hipótese, uma interpretação extensiva das regras processuais e regimentais, para admitir o julgamento monocrático do Agravo Interno, como quer o Recorrente, verifico que a situação posta não admite a incidência do que estabelecido no artigo 927 e incisos do CPC
[1]
e do artigo 51, inciso I-D, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do RITJMT
[2]
.

Isso porque, o julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 1013321-81.2020.8.11.0041, que tratou da questão envolvendo o ex-vereador Abílio Júnior, ocorreu em um caso específico, não se podendo falar que o referido entendimento constitui jurisprudência deste Sodalício, ou seja, um coletivo de decisões reiteradamente adotadas pelo tribunal sobre determinada matéria, muito menos, portanto, precedente vinculante, porquanto não foi proferido nos moldes do artigo 927 e incisos do CPC e do artigo 51, inciso I-D, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do RITJMT.

Desse modo, diante da ausência de previsão legal do julgamento monocrático do Agravo Interno, e pelo fato de o que estabelecido no mencionado Apelo não constituir jurisprudência dominante, ou precedente vinculante, não conheço do pedido de id. 159481185.

Quanto ao mérito, adianto, desde já, que o Agravo Interno não merece provimento, como está exteriorizado ao trazer ao conhecimento do Colegiado.

Conforme destaquei na decisão atacada, entendo que, acaso deferida a antecipação da tutela recursal, como requerido pelo Agravante, haverá o esgotamento de pretensão mandamental, diante do seu caráter satisfativo, já que o pedido objetiva, justamente, a suspensão dos efeitos da Resolução que cassou o mandato do parlamentar.

Compreendi, ainda, que não é aceitável, diante do atual momento da sociedade brasileira, em que se persegue uma moral mínima dos agentes públicos, deferir, desde logo, a pretensão almejada, solapando decisão colegiada do Legislativo local, que averiguou a gravidade da situação posta e entendeu pela cassação do mandato parlamentar do Agravante.

De se notar que, no evento envolvendo o Recorrente, ocorrido em julho de 2022, em que ele ceifou a vida do servidor público Alexandre Myagawa de Barros, independentemente da análise do mérito da conduta no âmbito criminal, a situação, por si só, é de extrema gravidade, já que foi violado o bem jurídico mais importante, qual seja, a vida humana.

Diante desse cenário, em razão das particularidades do caso concreto, entendi ser prudente que a temática recursal fosse apreciada pelo Colegiado, quando do julgamento do mérito da questão, de modo que me pareceu temerária a incursão na matéria por meio de decisão liminar, de caráter precário e adotada em uma fase de cognição não exauriente.

Por fim, quanto ao argumento lançado no Agravo Interno, de que “o maior prejudicado pela demora na implementação da liminar não é o Agravante, e sim o erário municipal, o qual está suportando o pagamento do salário e demais verbas indenizatórias da Suplente MAYSA LEÃO que assumiu o mandato”, essa temática não foi objeto do Agravo de Instrumento, tampouco da decisão impugnada, de sorte que configura inovação recursal e não merece ser conhecida.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que indeferiu o efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o presente Recurso há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto
por Marcos Eduardo Ticianel Paccola.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 10 DE ABRIL DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO,SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE ABRIL DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Marcos Eduardo Ticianel Paccola contra decisão proferida pelo Exmo. Relator, Desembargador Márcio Vidal, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado no recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante em face da decisão que proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1038368-86.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão dos efeitos da Resolução, aprovada pela Câmara Municipal de Cuiabá, que decretou a cassação do seu mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar.

O ilustre
Relator negou provimento
ao agravo interno, sendo
acompanhado pela 1ª Vogal
.

Pedi vista dos autos para melhor análise do recurso.

Inicialmente, registro que, ao contrário do consignado pelo douto Relator na decisão liminar, penso que o caso não se enquadra na vedação contida no artigo 1º, §3º, da Lei nº. 8.437/1992, tendo em vista que a medida liminar não esgota o objeto da ação originária, pois a Resolução aprovada pela Câmara Municipal de Cuiabá, em análise, poderá ser restabelecida, caso seja denegada a segurança no mandado de segurança originário.

Por outro lado, analisando cuidadosamente o processo, entendo que,
por ora
, o recurso não merece provimento, por fundamento diverso do apresentado pelo relator, já que não restou demonstrada a probabilidade do direito em favor do agravante, para fins de autorizar o deferimento da medida liminar almejada.

Isso porque, muito embora o agravante defenda a aplicabilidade do que foi definido no Recurso de Apelação Cível n. 1013321-81.2020.8.11.0041, referente à cassação do ex-vereador Abílio Júnior, do qual não participei da sessão de julgamento, no caso,
há certa dúvida
acerca da aplicação do Decreto-Lei nº. 201/67, uma vez que
a referida legislação não se aplicaria a processos de quebra de decoro contra vereadores
, mas somente a processos dos crimes de responsabilidade de Prefeitos e Vereadores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO. VIOLAÇÃO AO DECORO PARLAMENTAR. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI Nº 201/67. PRECEDENTES DO STF.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO PELA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 50057308720208210019, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em:
13-7-2022
).
[Destaquei].

Ainda, o Ministro Roberto Barroso, ao apreciar a Reclamação nº 41.280/RS, ajuizada na defesa de um Vereador contra ato administrativo emitido pelos membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo-RS, sob o argumento de que o aludido projeto estaria afrontando a Súmula Vinculante nº 46, entendeu pela ausência de qualquer irregularidade do processo disciplinar, pois a apreciação de quebra de decoro parlamentar deve seguir a regulamentação local.

Veja-se:

[...].

Na hipótese, alega-se violação à Súmula Vinculante nº 46, de acordo com a qual “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.

10. Resultante da conversão da Súmula 722 da jurisprudência dominante do STF,
a Súmula Vinculante 46 foi editada por esta Corte após reiterados precedentes que, com base no art. 22, I, da CRFB/1988, afirmaram a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que previam crimes de responsabilidade ou dispunham sobre seu processo e julgamento. Concluiu-se que, independentemente da esfera a qual vinculado o agente político, estará ele submetido ao regramento federal. No que concerne ao regime pertinente aos Vereadores Municipais, a referida competência foi exercida com a edição do Decreto-Lei nº 201/1967.

A situação dos autos, no entanto, trata de perda do mandato em razão da prática de ato incompatível com o decoro parlamentar
, infração prevista no art. 25, III, da Lei Orgânica de Novo Hamburgo-RS c/c art. 17 do Regimento Interno da Câmara Municipal, art. 16, IV, do Código de Ética Parlamentar do Município, e art. 9º, II, da Resolução nº 6/2015, conforme parecer da Relatora do Conselho de Ética e Decoro do Município de Novo Hamburgo-RS, do qual se extrai o seguinte trecho (doc. 7, p. 78/81):

“No caso concreto, o comportamento do representado é de todo reprovável, na medida em que fere não apenas a boa-fé dos eleitores e a moralidade pública, como também afronta todo o sistema jurídico eleitoral e penal, pela dificuldade do representado com vistas a atender seus interesses pessoais em detrimento dos interesses públicos da coletividade de Novo Hamburgo, como se o interesse do mandato de vereador fosse um direito pessoal divorciado dos interesses públicos coletivos.

(...)

Da leitura dos dispositivos supracitados, verifica-se que o representado incidiu nos preceitos legais, regimentais e constitucionais vigentes, o que acarreta a perda dos seus direitos políticos.

Registra-se, outrossim, que os fatos noticiados pelo Inquérito Policial em face do representado, reproduz condutas graves e provas cabais do delito praticado por este. Tais fatos traduzem uma imagem negativa e de descrédito ao legislativo e a seus membros.

De acordo com o aludido na Representação endereçada a esta Casa Legislativa, são corroboradas condutas gravíssimas imputadas ao representado. Não podemos nos omitir neste momento, sob pena de desrespeitar e faltar com a confiança dos eleitores depositadas em nós.

Além de prevenir a ocorrência, incentivando as vítimas a denunciarem os assédios, cabe esta Casa Legislativa apurar e punir as violações denunciadas. É importante que seja rompido o silêncio do assédio sexual, visto que tal conduta alimenta agressor e pode contribuir para que aconteça mais vezes.

Assim sendo, voto pela perda do mandato do vereador acusado (...).”

12.
Essa hipótese não está abrangida pelo paradigma invocado na presente reclamação,

que se limita a afastar a competência dos Estados e Municípios para editar atos normativos, tanto de direito substantivo ou adjetivo, relacionados a crimes de responsabilidade.

13. Nesse sentido, são abundantes os precedentes do STF: Rcl 38.746, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rcl 31.759, Rela. Min. Cármen Lúcia, Rcl 29.264, Rel. Min. Marco Aurélio, Rcl 27.896, Rcl Min. Alexandre de Moraes, Rcl 25.885, Rel. Min. Marco Aurélio.

14. Assim, da leitura do ato reclamado, não vislumbro a afronta narrada pela parte reclamante, uma vez que não há usurpação da competência da União em legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos e Vereadores.

[...].
[Destaquei].

Desse modo, parece-me que, a hipótese dos autos se enquadra na orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que afasta a aplicação do Decreto-Lei nº 201/67, quando a casuística envolver cassação de mandato de Vereador por violação do decoro parlamentar.

Ademais, por esse mesmo argumento, qual seja, não aplicação do Decreto-lei nº. 201/1967 no processo instaurado por quebra de decoro,
em princípio
, deve ser afastada a arguição de impedimento de votação por parte da parlamentar denunciante, eis que não existe no Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Cuiabá ou no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Cuiabá qualquer vedação ou impedimento quanto ao voto da denunciante.

Por fim, registro que, o referido impedimento suscitado pelo agravante/impetrante não se trata de
questão de bom senso, lógico e principiologia
, como afirmado nos memoriais assinado pelo advogado que patrocina a causa, já que, em se tratando de mandado de segurança a ilegalidade deve estar devidamente comprovada nos autos e em desacordo com a lei que regulamenta o caso analisado, o que não se verifica, em princípio, no caso concreto.

Com esses argumentos,
acompanho
o Relator para
desprover
o agravo interno,
por motivo diverso
.

É como voto.

[1]
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

[2]
Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-D - Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023